Tribunal: TJBA
Processo: 8004248-77.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004248-77.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LOHAN VICTOR BRITO LIMA Advogado(s): JADDE MARCELLY LADEIA DA SILVA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE EFETIVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DELINEADOS NO CÓDIGO PENAL E NA JURISPRUDÊNCIA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – CONDENAÇÕES LASTREADAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA – NÃO PROVIMENTO DO APELO. I - Trata-se de Apelação interposta pelo réu, que foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I do Código Penal, e do art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03. Em razão do crime de roubo, foi-lhe aplicada a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias multa. Em decorrência do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, foi-lhe imposta a pena de 03 (três) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconhecido o concurso material de delitos, o total das penas resultou em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa. Além disso, foi estipulado o regime fechado para o início de cumprimento das reprimendas. II - De acordo com a denúncia, o Apelante, na companhia de um comparsa, roubou o automóvel da vítima e os pertences que estavam dentro do veículo. Para tanto, os meliantes, que também estavam em um carro, abordaram o ofendido, sendo que o réu desceu do veículo com uma arma de fogo em punho e anunciou o assalto, obtendo êxito em efetuar a subtração. Porém, algumas horas após o crime, ao avistarem uma blitz da polícia federal, colidiram o carro que estavam dirigindo e tentaram fugir, de sorte que o acusado foi preso pelos agentes estatais. III - Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença decorrente de suposta ilegalidade praticada durante a realização do procedimento investigativo de reconhecimento de um dos acusados. Isso porque, o Recorrente não aponta qualquer vício procedimental capaz de comprometer a validade do ato realizado no inquérito. Na realidade, o Apelante alega que haveria uma contradição, pois a descrição do criminoso fornecida pela vítima, naquela oportunidade, seria incompatível com as características físicas do réu, o que comprometeria a sua identificação. Todavia, observa-se que o ofendido reconheceu o acusado na delegacia e em juízo, afirmando, inclusive, que o Apelante estava sem máscara no momento do assalto e portava uma arma de fogo. Além disso, os policiais que efetuaram a prisão do réu, asseveraram, em audiência, que ele estava na posse dos objetos surrupiados da vítima. Disseram também que o ofendido reconheceu o réu de imediato como sendo um dos assaltantes. Igualmente, a pistola utilizada no roubo foi encontrada, naquela ocasião, no local para onde o réu tentou fugir. Assim, ainda que o reconhecimento efetivado na fase inquisitiva fosse considerado como elemento probatório frágil, é válido esclarecer que a autoria delitiva foi desvendada por vasta prova oral, colhida inicialmente através de depoimentos na fase inquisitiva, corroborados em audiência sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se vislumbra motivação capaz de ensejar a nulidade do procedimento realizado em sede de investigações. IV – A materialidade e a autoria do crime estão evidenciadas nos consistentes depoimentos prestados pelos policiais em audiência e nas declarações da vítima colhidas em juízo. V – Quanto à dosimetria da pena, a decisão de primeira instância deve permanecer incólume, pois o MM. Juízo a quo estipulou as sanções com base em critérios previstos no Código Penal e na jurisprudência dos Tribunais superiores. VI - Afastada a possibilidade de utilização da confissão para atenuar a reprimenda do acusado, pois ele não admitiu a prática do delito em audiência. Ademais, na sentença, as condenações não estão respaldadas pela confissão extrajudicial do Recorrente. VII - Por todo o exposto, afastada a preliminar mencionada, julga-se pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão vergastada em sua integralidade. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. AP. 8004248-77.2021.8.05.0079 - EUNÁPOLIS/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004248-77.2021.8.05.0079 da Comarca de Eunápolis/BA, sendo Apelante LOHAN VICTOR BRITO LIMA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e, afastadas as preliminares, negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator